Tribunal: CARF
Processo: 13603.722699/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722699/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.706 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
NOBRE JOIAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE. EFEITOS.
Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status de
optante pelo Simples Nacional, é aplicável o regime de tributação comum,
sujeitando-se a mesma ao recolhimento das contribuições que perfazem a cota
patronal, assim como das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
paraestatais.
RECONHECIMENTO DA CORREÇÃO DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
APLICADO PELO FISCO
Nada a deferir quando o próprio recorrente, em seu recurso voluntário,
reconhece a correção do tratamento tributário que lhe foi dispensado pelo
Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722699/2013-48
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722699/2013-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116-118) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
Em que pese a recorrente não estar amparada pelo regime tributário instituído
pela Lei Complementar 123/2006 c/c Lei Complementar 139/2011, ela não está
excluída das demais benesses previstas em Lei.
b)
É, pois, correto o tratamento tributário que lhe foi aplicado pelo fisco, exceto o
fato que não haverá sido respeitado o disposto no artigo 55 e seus parágrafos da L.C.
123/2006, não se aplicando ao fato a remissão ao artigo 39 e 40 da mesma norma.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Por desrespeito expresso a norma legal na qual se funda a própria exigência, REQUER
o seu cancelamento nos termos do que determina os itens VIII e IX do artigo 149 da Lei
5.172/66, sem prejuízo do direito do fisco proceder a novo lançamento depois de
cumprido o que expressamente determina a norma que rege a matéria.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 119-123): i)
Declaração de microempresa (ME); ii) Documento de identificação e iii) Alteração contratual da
recorrente.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração DEBCAD no 51.001.475-5,
no 51.001.476-3 e no 51.001.477-1 (fls. 2-88) que constituem créditos tributários de
Contribuições Previdenciárias e de penalidades em decorrência do descumprimento de
obrigações acessórias, em face de Nobre Joias LTDA – ME (CNPJ no 23.912.975/0001-91),
referentes a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2009. As autuações
alcançaram os montantes de R$ 197.314,10 (cento e noventa e sete mil trezentos e quatorze reais
e dez centavos), R$ 53.157,26 (cinquenta e três mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis
centavos) e R$ 17.172,58 (dezessete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),
respetivamente. A notificação aconteceu em 24/09/2013 (fl. 86).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
(fls. 40-46) o seguinte:
Observou-se que a empresa, no período sob fiscalização, transmitiu as devidas Gfip, em
todas as competências. Entretanto, declarou, indevidamente, em campo específico para
esse fim, a opção pelo Simples (Código 2), em todo o período de 2009 e 2010- Ver
Anexo I-B. Conforme cópia de espelho de consulta ao histórico da empresa, verifica-se
a opção apenas até 31/12/2008.
[...]
A empresa, uma vez declarada a opção pelo simples, recolheu, apenas, as contribuições
dos segurados, nas competências abaixo listadas, na tabela de Guias recolhidas [fl. 42],
com código de pagamento 2003, indicando, também, nas guias, a opção pelo simples.
(No caso o valor da coluna “Valor INSS”, refere-se à única contribuição previdenciária
sobre as remunerações dos segurados a serviço das empresas optantes pelo simples, qual
seja, a contribuição dos segurados).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722699/2013-48

[...]
Deixou, com esse procedimento, de declarar e recolher a parte patronal, incluindo as
contribuições para o GILRAT-Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa dos
Riscos Ambientais do Trabalho, e as contribuições destinadas a Terceiros (FNDE,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Sendo a GFIP, a única fonte de informação, gerada pela empresa, como sua declaração
para a Previdência Social, a Fiscalização utilizou o valor das remunerações nelas
declaradas, como base de cálculo para o lançamento das contribuições devidas,
considerando, porém, a falta da declaração e recolhimento das contribuições citadas no
item 2.1.3, acima. Por esse motivo, fez incidir, sobre o crédito apurado, a multa
especificada no item 4.1.3, deste Relatório Fiscal..
As remunerações de todos os segurados, no ano de 2009 e 2010, constantes dessas
Guias da empresa, foram objeto de lançamento neste Procedimento Fiscal, constituindo
as bases de cálculo para o cálculo das contribuições conforme Autos de infração,
discriminados no item 4.1, deste relatório. Os Anexos I e I-A, discriminam os segurados
e as remunerações declaradas, objeto do lançamento.
Vale dizer, pela ausência das informações, restou prejudicado o trabalho da
Fiscalização, no que tange à análise contábil e uma análise mais detalhada das rubricas
que serviram para a consolidação dos valores das remunerações declarados na Gfip.
Sobre os fatos geradores dos AI/DEBCAD no 51.001.475-5 e no 51.001.476-3,
afirma-se: “Os fatos geradores das contribuições previdenciárias, foram os serviços prestados, à
empresa, no período fiscalizado de 01 de 2009 a 12/2010, pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, constantes do Anexo I”. De outro lado, sobre o AI/DEBCAD no
51.001.477-1, indica-se que: “A empresa não apresentou qualquer livro contábil, folhas de
pagamento e demais documentos solicitados no TIPF-Termo de Início do Procedimento Fiscal,
à exceção dos já listados no item 2.1, acima”.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 61-84): i) Anexo I –
bases de cálculo lançadas (detalhe por segurado); ii) Anexo I-A – bases de cálculo lançadas
(totais); iii) Comprovante de cadastro e situação cadastral da contribuinte; iv) Atos constitutivos
da recorrente e alterações contratuais e v) Documentos de identificação;
A contribuinte apresentou impugnação em 31/10/2013 (fl. 94) alegando que
recolhe suas obrigações fiscais e previdenciárias através do SIMPLES, sendo regida pela Lei
Complementar no 123/06, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar
no 127/07. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Pelo que expõe e prova, REQUER
o cancelamento do lançamento fiscal por sua improcedência legal e por ser de DIREITO!”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 95-97): i)
Documentos de identificação e ii) Alterações contratuais da contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-67.473, de 11 de agosto de 2014 (fls. 103-106), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE. EFEITOS.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722699/2013-48

Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status de optante
pelo Simples Nacional, é aplicável o regime de tributação comum, sujeitando-se a
mesma ao recolhimento das contribuições que perfazem a cota patronal, assim como das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos paraestatais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 11 de setembro de 2014 (fl. 115), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 13 de outubro de 2013 (fls. 116-118). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Conforme se observa do recurso voluntário apresentado, a própria recorrente
admite, no item III-3, que foi “...correto o tratamento tributário que lhe foi aplicado pelo fisco,
exceto pelo fato de que não haverá sido respeitado o disposto no art. 55 e seus parágrafos da
L.C. 123/2006, não se aplicando ao fato a remissão ao art. 39 e 40 da mesma norma”. (fls. 117-
118).
Dispõe o mencionado dispositivo:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter
natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
Não há o que prover no recurso apresentado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.706 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722699/2013-48

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital